Tribunal: TJMT
Processo: 1000138-79.2019.8.11.0105
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000138-79.2019.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (APELANTE), FERNANDA PONTES DE ANDRADE - CPF: 052.637.219-27 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (REPRESENTANTE), DULCILENE LOPES DOS SANTOS SIQUEIRA - CPF: 783.642.307-78 (APELADO), MARILENE LOPES DOS SANTOS - CPF: 849.559.539-72 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS - CPF: 034.942.891-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO — FAZENDA PÚBLICA — EXCESSO DE EXECUÇÃO — INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO — AUSÊNCIA MEMÓRIA DE CÁLCULO — ARTIGO 917, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INCIDÊNCIA.

“
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos embargos à execução fundados em excesso, cabe ao devedor apontar o valor que entende correto e apresentar a memória dos cálculos, sob pena de rejeição dos embargos. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.395.305/SP, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25/11/2014
.” (STJ, AgRg nos EREsp 1310090/SE).

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Colniza
contra a sentença (Id. 99028622) proferida em
embargos à execução
.

Assegura que “
a via correta para discutir o cumprimento de sentença é a impugnação ao cumprimento de sentença, entretanto, o Douto Magistrado deixou de observar que em outrora o próprio juízo foi quem induziu este Fundo de Previdência a erro, conforme observa-se do despacho proferido após o pedido de cumprimento, o PREV-Colniza foi citado para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias
”.

Assevera, quanto ao excesso na execução, que “
o excesso destoa de uma quantia que não existe, pois a apelada/embargada almeja o recebimento de um pagamento em duplicidade, pois, requer em sede de cumprimento de sentença o provento de um suposto valor que em outrora já lhe fora devidamente pago, incorrendo tal pedido em bis in idem.
”.

Afiança que “
quando houver excesso de execução e não existir a legalidade da quantia, resultando no valor 0 (zero), pelas razões opostas nos embargos, desnecessário é a apresentação do demonstrativo de cálculo.
”.

Requer o provimento do recurso. E, caso não seja o entendimento, requer a nulidade da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

Não há contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 112558457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelada, em 16 de janeiro de 2015, propôs “
ação de aposentadoria por tempo de serviço
” (consulta ao andamento processual dos autos nº 35-31.2015.811.0105, código 66689), cujo julgamento ocorreu em 8 de janeiro de 2016.

Eis o dispositivo da sentença:

Ante o exposto, rejeito as preliminares, resolvo o mérito, com fulcro no artigo 269, inciso I, do CPC, e julgo parcialmente procedentes os pedidos da ação para:

a) declarar o direito de aposentadoria por tempo de contribuição em favor de Dulcilene Lopes dos Santos Siqueira;

b) determinar que o réu Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Colniza – PREVI-Colniza implante o benefício citado em favor de Dulcilene Lopes dos Santos Siqueira, tendo como data de início do benefício 17/07/2013;

c) condenar o Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Colniza – PREVI-Colniza a pagar as parcelas devidas e vencidas, corrigidas monetariamente – Lei n. 6.899/81 -, a partir do vencimento de cada, com base no IPCA-E (STF, ADIs 4357 e 4425), e juros em 1% (um por cento) ao mês, a contar da entrada do requerimento em 17/07/2013.

d) condenar as partes rés a pagarem os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.

Descabem custas.

Com base no artigo 461, §3º, do CPC, e enunciado 729 da súmula do STF, antecipo os efeitos da tutela e determino à parte ré que implante a aposentadoria concedida à autora no prazo de 10 (dez) dias, em virtude de a situação física da autora, a demora prolongada deste processo, bem como o nítido periculum in mora do caso dos autos.

Face à iliquidez desta sentença, está ela sujeita ao reexame necessário. Logo, inexistindo recursos, remeta-se ao E. TJMT.

Transitada em julgado a sentença, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

Prescindível o Registro no caso – item 2.2.9.2 da CNGC Judicial.

Publique-se. Intimem-se.

Colniza/MT, 8 de janeiro de 2016.

Vinícius Alexandre Fortes de Barros

Juiz Substituto
.

Ao recurso de apelação interposto pelo Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Colniza – PREVI-Colniza, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo negou provimento:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – CERCEAMENTO DE DEFESA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPO DO CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL – REJEITADAS – IMPUGNAÇÃO AO VALORDA CAUSA APRESENTADA NO CORPO DA CONTESTAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – TENTATIVA DE INOVAÇÃO EM FASE RECURSAL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1 – A ausência de intimação, para manifestação acerca de documentos juntados aos autos pela parte adversa, não acarreta a nulidade do julgado, por suposta ofensa ao art. 398 do CPC, quando estes não se mostraram determinantes para a solução da controvérsia.

2 – Não se conhece de impugnação ao valor da causa quando não apresentada em peça apartada da contestação, em obediência ao comando do art. 261 do CPC/73. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária nº 103926/2016, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 21 de agosto de 2017).

Já, os embargos de declaração opostos pelo Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Colniza – PREVI-Colniza restaram rejeitados (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária nº 113651/2017, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 26 de fevereiro de 2018).

Em razão do trânsito em julgado, a apelada Dulcilene Lopes dos Santos Siqueira, em
12 de junho de 2018
(Processo Judicial Eletrônico nº 0002494-98.2018.8.11.0105, Primeira Instância, Id. 61005364), requereu o cumprimento da sentença. Opostos embargos à execução pelo Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Colniza – PREVI-Colniza, na data de
15 de março de 2019
(Id. 18665798).

Daí decorrente, prolatou-se, no essencial, a seguinte sentença:

[...]
O art. 535, caput, do Código de Processo Civil dispõe que no cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, ela poderá propor impugnação ao cumprimento de sentença, nos próprios autos.

Ademais, consoante o § 2º, do dispositivo mencionado, ‘
quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição’
.

No caso, verifica-se que além de propor embargos à execução em autos apartados, em flagrante inadequação da via eleita, a embargante não apresentou memorial de cálculo que justificasse suas alegações ou apresentou o valor que entendia ser correto. Portanto, a rejeição dos embargos à execução é medida que se impõe.

[...]

Ante o exposto, rejeito os embargos à execução, e via de consequência, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 525, § 5º e 535, 2º, c/c art. 485, VI, todos do Código de Processo Civil.

Fixo os honorários de sucumbência em 1% (um por cento) sobre o valor do cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Translade-se cópia desta para os autos sob o Código n. 89484.

Transitada em julgado, arquive-se estes autos com anotações de praxe.

Sem custas processuais, nos termos do art. 39 da Lei n. 6.830/80.

P.I.C.

De Juína para Colniza/MT.

Vagner Dupim Dias

Juiz de Direito [...]. (Id. 34117106).

Pois bem.

É sabido que se os embargos versarem sobre excesso de execução, deverá o devedor indicar o valor que entende devido na inicial e, ainda, apresentar memória do cálculo, consoante dispõe o artigo 917, § 3º, do Código de Processo Civil.

Registra a inicial:

[...]
I – Do excesso na execução

Conforme consta na inicial a executada pretende receber com a presente demanda o valor de R$ 440.640,69 (quatrocentos e quarenta mil seiscentos e quarenta reais).

[...]

Contudo, por respeito aos argumentos da executada, e para que não haja nenhuma futura divergência,
iremos esclarecer de forma objetiva o valor que a autora atualmente perfaz
.

[...]

A parte exequente pleiteia em extremo excesso o valor da execução
, pois conforme se verifica na exordial a própria exequente deixa claro que recebia seus proventos salariais, e ainda busca de forma acumulativa o recebimento da aposentadoria, ferindo o texto constitucional supramencionado.

Dessa forma, resta demonstrado que o pedido de bloqueio de valores feito pela exequente não possui embasamentos fáticos ou jurídicos, não podendo o mesmo ser deferido, pois tal medida iria contra a sentença proferida nos autos da ação movida pela exequente, devendo a mesma ser declarada nula, nos termos do disposto
no art. 917, VI, § 2º, inciso I do CPC
.

[...]

d) Aproveito para informar que, estão sendo encaminhadas as fichas financeiras a partir do ano de 2013, caso entenda necessário que seja encaminhado ao contador judicial para análise. [...]. (Id. 18665798). [sem negrito no original]

Logo, o fundamento para se declarar a nulidade da execução, segundo o apelante é o “
art. 917, VI, § 2º, inciso I do CPC
”, o qual dispõe:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

[...]

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

[...]

§ 2º Há
excesso de execução
quando:

I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;

Dessa forma, o apelante se limitou a alegar que há excesso de execução, sem, contudo, indicar o valor que entende devido, bem como apresentar memória do cálculo; logo, é de rigor o não conhecimento do alegado excesso de execução, nos termos do
artigo 917, § 3º, do Código de Processo Civil
.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO DÉBITO. SÚMULA 83/STJ. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2.
Conforme entendimento desta Corte, é inviável o conhecimento de alegação de excesso de execução em embargos do devedor nas hipóteses em que o embargante não indica o valor que entende correto mediante memória de cálculo, limitando-se a formular alegações genéricas acerca da incorreção do montante executado. Precedentes
.

[...]

4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1930106/TO, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2021). [sem negrito no original]

[...]
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos embargos à execução fundados em excesso, cabe ao devedor apontar o valor que entende correto e apresentar a memória dos cálculos, sob pena de rejeição dos embargos
. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.395.305/SP, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25/11/2014. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg nos EREsp 1310090/SE, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 25 de setembro de 2015). [sem negrito no original]

[...]
Segundo reiteradamente tem advertido a jurisprudência desta Corte, quando o fundamento dos Embargos for o excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial, declinar o montante do excesso, demonstrando, por intermédio de memória discriminada do cálculo, o valor que entenda ser correto, sob pena de sua rejeição liminar
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1395305/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de novembro de 2014). [sem negrito no original]

Ademais, no cumprimento de sentença cabe impugnação e não embargos à execução, consoante constou na sentença: “
O art. 535, caput, do Código de Processo Civil dispõe que no cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, ela poderá propor impugnação ao cumprimento de sentença, nos próprios autos.
”.

Daí decorrente, quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios em um por cento (1%) do valor do cumprimento de sentença, entendo que, cabível, porquanto o apelante mesmo após verificado o erro na oposição dos embargos à execução, em 1º de julho de 2020, insistiu em requerer o reconhecimento de excesso na execução pela via inadequada.

É de se registrar, por fim, que nos autos do cumprimento de sentença nº 0002494-98.2018.8.11.0105, foi realizada perícia contábil, já devidamente impugnada pelo executado, de modo que não há que se falar em prejuízo ao apelante.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022